Tribunal: TJSP
Processo: 1006793-68.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE VAZAMENTO DE GÁS. Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade de débito e condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais em razão de protesto indevido. Inconformismo das corrés. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE VAZAMENTO DE GÁS. Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade de débito e condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais em razão de protesto indevido. Inconformismo das corrés. CERCEAMENTO DE DEFESA. Incorrência. O juiz é o destinatário da prova, de modo que fica a seu cargo decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória. In casu, a controvérsia sobre a eficácia do serviço foi suficientemente esclarecida pela prova documental, tornando a prova oral dispensável. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. Relação jurídica de consumo. O contrato de reparo de vazamento de gás configura obrigação de resultado, na qual o fornecedor se compromete a atingir um fim específico, que é a eliminação da vazão. No caso, o serviço foi ineficaz, pois o vazamento persistiu mesmo após a intervenção dos técnicos das apelantes e só foi solucionado por um terceiro profissional. A cobrança pelo serviço não concluído satisfatoriamente é indevida. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. O protesto do título correspondente à cobrança indevida é ilícito e configura ato capaz de gerar dano moral, que, em casos de inscrição ou protesto indevido, é presumido. Relativamente ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00, fixando na instância a quo, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto, que é compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa. SUCUMBÊNCIA. Fixados na origem os honorários sucumbenciais já no percentual máximo legalmente previsto, o resultado deste julgamento não gerará repercussões neste âmbito. RECURSO NÃO PROVIDO.